Tribunal: STF
Processo: Rcl 51898
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Telemar Norte Leste S/A propôs reclamação constitucional em face de decisão proferida pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos de n. 0837007-10.2018.8.10.0001, que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário.



    Narra o reclamante que interpôs agravo em recurso extraordinário no órgão judiciário reclamado e que seu recurso foi inadmitido ao fundamento de que, conforme jurisprudência do STF, não cabe recurso extraordinário contra qualquer decisão proferida por Tribunais Regionais do Trabalho.



    Aduz usurpada a competência desta Corte, porquanto o Juízo de origem, em sua decisão de inadmissibilidade, não teria indicado a existência de entendimento consolidado em sede de repercussão geral sobre a matéria constante no agravo em recurso extraordinário. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação dos autos originários e, ao fim, a remessa dos autos do agravo em recurso extraordinário a esta Corte Suprema.



    É o relatório. Decido. 



    2. Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que é do Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar agravo interposto contra decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento diverso da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, §1º, c/c art. 1.042 do CPC:



    1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC). 



    (Rcl 25.028-AgR, Ministro Dias Toffoli)



    No caso, o recurso extraordinário foi inadmitido com fundamentos diversos da sistemática da repercussão geral. Confira-se trecho do ato reclamado:



    Ocorre que o Agravo de Instrumento não é o recurso adequado para atacar decisão monocrática de Presidente de Tribunal Regional do Trabalho que indeferiu o processamento do recurso extraordinário.



    Ademais, conforme reiterada jurisprudência do STF não cabe recurso extraordinário contra qualquer decisão proferida por Tribunais Regionais do Trabalho; o acesso ao Supremo Tribunal Federal pela via recursal extraordinária nos processos trabalhistas somente terá pertinência quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, órgão de cúpula desse ramo especializado do Poder Judiciário da União. 



    Verifico, assim, que a decisão impugnada diverge da orientação desta Corte. 



    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, para suspender o trâmite dos autos originários até decisão final nesta reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    7. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator